Tribunal: TJDFT
Processo: 0730528-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0730528-58.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DA CRUZ SILVA DE SOUSA, ESDRAS BARBOSA GOMES EMBARGADO: SEBASTIAO ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado, em razão do recolhimento apenas das custas processuais, sem o devido pagamento do preparo recursal. Os embargantes alegam omissão e contradição na decisão embargada. Sustentam, em síntese, que efetuaram corretamente o pagamento do preparo e que formularam pedido de gratuidade de justiça no recurso inominado, o qual não teria sido apreciado. Decido. Na hipótese, verifica-se que os embargantes ao serem intimados em primeira instância para apresentarem documentos com a finalidade de comprovar a alegada hipossuficiência, conforme despacho de ID 69525888, juntaram aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais. Desse modo, o pagamento voluntário das custas processuais induz a desistência do pedido de gratuidade de justiça. Nesse contexto, não há que se falar em omissão ou necessidade de manifestação específica acerca do pedido. Ademais, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Assim, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Logo, o recolhimento das custas processuais não afasta a deserção se não foi também comprovado nos autos no prazo peremptório o recolhimento do preparo. Se os recorrentes juntaram no prazo legal apenas a guia das custas processuais e seu respectivo comprovante de pagamento, sem o preparo (guia e comprovante de recolhimento), deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso inominado pela deserção. Portanto, não há omissão ou contradição quando a decisão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA